Tribunal: TJDFT
Processo: 0097580-22.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0097580-22.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMBREPAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, sobre o que alega a parte autora/apelante (ID 34409111). Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora